Tribunal: TJMT
Processo: 1001238-54.2021.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001238-54.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARLY MARIA DOS SANTOS - CPF: 468.416.951-00 (APELADO), KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE - CPF: 039.731.171-01 (ADVOGADO), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), JOSE BISPO DOS SANTOS FILHO - CPF: 487.403.491-87 (APELADO), PAULO HENRIQUE BURIN - CPF: 459.968.141-53 (APELANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - HOMICÍDIO - PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO CIVEL ATÉ JULGAMWENTO NA ESFERA CRIMINAL – DESNECESSIDADE - INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E CÍVEL - FATO INCONTROVERSO DA EXISTÊNCIA DO FATO CRIMINOSO E AUTORIA - RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO CIVIL - QUANTUM – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1 - A suspensão do feito criminal apenas se justifica quando incerta a existência do fato delituoso e/ou a autoria, quando, então, deve-se aguardar a instrução do juízo criminal. No presente caso, o ajuizamento da demanda reparatória não depende do resultado da ação penal, uma vez que inexiste dúvida a respeito da autoria do fato ou mesmo da sua ocorrência e autoria.

2 - Deve o juízo cível, no âmbito de sua livre convicção, pautar-se nos elementos de prova apresentados no âmbito de todo o processo, inclusive em eventual prova emprestada do processo criminal do qual tenha participado o réu (garantia do contraditório), a fim de aferir a responsabilidade da parte ré pela reparação do dano.

3 - Considerando-se os requisitos supramencionados e as circunstâncias do caso concreto, notadamente, de um lado, a gravidade do fato, que causou a morte do filho dos autores, e de outro, as condições econômicas da vítima reveladas nos autos, entendo que embora tal perda seja irreparável e impossível de se quantificar, o valor de R$120.000,00 (cento vinte mil reais), sendo 50% para cada autor é justo e razoável.

4 – Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001238-54.2021.8.11.0055 interposto pelo requerido PAULO HENRIQUE BURIN contra decisão proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” movida por MARLY MARIA DOS SANTOS e JOSE BISPO DOS SANTOS FILHO, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT.

A causa de pedir e pedido da ação fundam-se no fato de que Eldes Fernando dos Santos (filho dos autores) foi vítima de homicídio qualificado praticado pelo requerido Paulo Henrique Burin, ocorrido no dia 25/10/2019.

Afirmaram que em 2016 seu filho Eldes Fernando dos Santos foi penalizado com uma multa de trânsito, ocasião em que teve a Permissão Provisória para dirigir suspensa, sendo que posteriormente, Eldes teve conhecimento que o requerido Paulo Henrique Burin, proprietário da Autoescola Globo, poderia conseguir uma CNH de forma mais rápida e menos onerosa.

Alegaram que seu filho Eldes Fernando dos Santos se dirigiu a Autoescola Globo, localizada no município de Diamantino-MT, onde fez a contratação do serviço, que custou o valor total de R$ 3.500,00, sendo pago R$ 1.500,00 de entrada e valor remanescente de forma parcelada.

Que alguns meses se passaram até que Eldes Fernando constatou que não havia a necessidade de pagar o valor de R$ 3.500,00, motivo pelo qual informou o incidente ao seu cunhado Thiago Luiz, que era bacharel em direito, percebendo que o requerido se utilizava de procedimento ilícito para obter a CNH. Assim Eldes pagou o valor de R$ 190,00 a autoescola Globo e começou a pedir a CNH para o requerido, pois como já havia dado início no processo, eventualmente a CNH chegaria na Autoescola.

Aduz que no dia 02/10/2019 Eldes e Thiago se deslocaram até a cidade de Diamantino-MT, mas não encontraram o requerido. Assim, retornaram no dia 25/10/2019 para buscar a CNH na autoescola do requerido, e que no dia o requerido Paulo indicou que o funcionário Mauro entregasse a CNH, mas que na ocasião não foi lhe entregue. Que passados alguns minutos Paulo retornou à autoescola, momento em que Eldes e Thiago foram até a sua sala e solicitaram a entrega da CNH.

Sustentaram que neste momento, iniciou-se uma discussão por resistência do Paulo por não querer entregar o documento, e que na ocasião Eldes e Thiago foram brutalmente assassinados pelo requerido, disparou com arma de fogo a queima roupa, sem possibilidade ou chance de defesa. Que o requerido se evadiu do local, vindo a se entregar dias depois, tendo ele sido denunciado pelo duplo homicídio qualificado, nos autos nº 3811 -09.2019.811.0005 (Cód. 140350), em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Diamantino-MT.

Alegaram que a morte do seu filho causou profunda tristeza aos autores, tendo em vista que no dia da ocorrência, familiares e amigos se depararam com o recebimento da notícia através de matérias jornalísticas e de redes sociais como Facebook, que noticiaram o fato de maneira caluniosa, injuriosa e difamatória, na qual imputou acusações de que as vítimas eram assaltantes/criminosos.

Aduz que ainda que experimentaram danos materiais despesas fúnebres da vítima, sendo R$ 4.062,79 referentes ao funeral, construção do jazigo no montante de R$ 13.000,00, bem como o valor dispendido com a CNH da vítima R$ 1.500,00 e o valor R$ 350,50 referente a chave do veículo.

Requer em pedidos a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de 300 salários mínimos e de indenização por danos materiais no valor de R$ 18.913,29.

Citado o requerido apresentou contestação alegando que em março de 2019, Eldes, procurou por meio do Whatsapp seus serviços de despachante do Requerido, e que ao consultar o procedimento notou que haveria uma possibilidade de baixa na restrição, autorizando assim que Eldes conseguisse renovar a sua habilitação, ocasião em que informou que os serviços de baixa nas restrições custariam o valor de R$ 3.500,00.

Alegou em defesa que Thiago e Eldes, no início do mês de outubro, voltam a Autoescola, deixando claro que não estavam para brincadeira, aduzindo que durante a conversa, Thiago deixou a mostra dentro de uma mochila, uma pistola. E que a CNH já havia sido entregue a Eldes e que não havia qualquer outra razão que eles permanecessem na autoescola aguardando seu retorno, a não ser para ameaça-lo e/ou intimida-lo, para conseguirem vantagem junto ao requerido.

Arguiu legítima defesa.

Realizado audiência de instrução, foi ainda oportunizado produção de outras provas pelas partes.

Prolatada a sentença que consta sob o ID nº 158955852, o juízo da causa decidiu a questão quanto aos danos materiais e morais nos seguintes termos dispositivo:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido Paulo Henrique Burin o pagamento do valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), sendo R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada um dos autores a título de indenização por danos morais, devendo ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ.

Condeno ainda o requerido ao pagamento de 17.252,79 (dezessete mil e duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos) a título de danos materiais, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso (Súmula 43 do STJ), com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação válida da parte requerida.

A título de sucumbência, considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima, com fundamento no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil condeno a parte requerida ao pagamento, por inteiro, das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o requerido/recorrente em sua apelação (ID 158955862) apresentou contra argumentação aos fundamentos da sentença, sob a alegação, preliminar, de suspensão da ação civil até julgamento do processo criminal, a fim de se evitar qualquer prejuízo ao requerido, pois defende a tese de legítima defesa, o que pode ser feito, decidido, tão somente na esfera penal.

No mérito alegou que a CNH (Permissão) foi cancelada, devido à multa no ano de 2016, e, portanto, o serviço a ser realizado pelo apelante, era justamente na esfera administrativa, a fim de possibilitar a renovação da CNH, o que foi realizado, portanto o valor de R$ 3.500,00 combinado, era devido.

Alegou que a conduta praticada por Eldes e Thiagor foi uma flagrante tentativa de extorsão em face do apelante, pois a todo momento pressionavam o requerido a realizar mudança de categoria sem qualquer custo (ou nas palavras de Thiago “uma coisinha boa”).

Arguiu ser demasiado exagero a condenação em danos morais pelo valor de R$ 160.000,00 (R$ 80.000,00 a cada um dos autores), e danos materiais valor de R$ 17.252,79, referente ao funeral e construção do jazigo do valor pago na CNH.

Defendeu a tese de legítima defesa ante a culpa exclusiva das vítimas ao evento “trágico”, a requerer pela improcedência da ação, ou redução da condenação. Que no caso há excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

Refutou a condenação aos danos materiais e morais e seu valor (excessivo).

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para em reforma da sentença de primeiro grau, julgar improcedente a ação indenizatória, ou redução do valor condenatório, sendo o dano material ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões sob o ID nº. 158955865, arguiram que o apelo desrespeitou princípio da dialeticidade, ao não conhecimento do recurso, e ainda pugnaram pela manutenção da sentença recorrida e improcedência do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”, proposta por MARLY MARIA DOS SANTOS e JOSÉ BISPO DOS SANTOS FILHO, doravante denominados recorridos, em desfavor do PAULO HENRIQUE BURIN doravante denominado recorrente.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por PAULO HENRIQUE BURIN face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da comarca de tangará da Serra, MT, que em seus fundamentos exarou entendimento da dinâmica dos fatos é que o requerido, ao decidir não sair do escritório, já que estava na frente dos dois e já na porta de saída da empresa, acabou usando de forma desproporcional o meio de defesa que possuía (arma de fogo), sendo que este excesso é, segundo meu convencimento, ato ilícito apto a justificar a indenização pretendida. E que comprovada a conduta dolosa do requerido e o nexo de causalidade com os danos experimentados pelos autores, encontra-se demonstrada sua obrigação em repará-los, vindo dessarte a condená-lo em danos morais e materiais.

O apelante/embargante arguiu em preliminar ao mérito, da necessidade da suspensão da ação civil até julgamento do processo criminal, a fim de se evitar qualquer prejuízo ao requerido, pois defende a tese de legítima defesa, o que pode ser feito, decidido, tão somente na esfera penal.

Os recorridos suscitaram em contrarrazões, da ausência de dialeticidade em recurso a fim de não conhecer do apelo.

Desta forma, necessário a análise das preliminares, ao que passo a seguir, realizar.

PRELIMINARES.

- DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença, mas apenas reproduz sua contestação.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1º grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- DA SUSPENSÃO DA AÇÃO CIVIL ATÉ JULGAMENTO DO PROCESSO CRIMINAL

Em recente julgamento de recurso especial (1829682/SP), a c. Terceira Turma do STF, sob a relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA lecionou a respeito do caso em que discorre sobre a independência entre as esferas cível e criminal, a qual me filio, e passo a explicitar o entendimento: “...o artigo 935 do Código Civil ("a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal") consagrou a chamada ação "ex delicto", uma ação de responsabilidade civil em virtude de uma ilícito penal praticado por outrem.

E que o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema da independência entre as esferas cível e criminal, sendo possível a propositura de suas ações de forma separada. Tal independência se justifica pelo fato de ser o juízo cível menos rigoroso que o criminal na análise dos requisitos para a condenação, tendo em vista que as sanções impostas por este também podem ser muito mais gravosas: enquanto no juízo cível a condenação limita-se à fixação de indenização, no juízo criminal, poderá chegar a privação da liberdade do autor do delito.

Contudo, tal independência é relativa, pois, uma vez reconhecida a existência do fato e da autoria no juízo criminal, essas questões não poderão mais ser analisadas pelo juízo cível.

No mesmo sentido é o Enunciado nº 45 da I Jornada de Direito Civil: "No caso do art. 935, não mais se poderá questionar a existência do fato ou quem seja o seu autor se essas questões se acharem categoricamente decididas no juízo criminal".

Convém registrar, ainda, os precedentes da Corte Superior que tratam da vinculação da sentença penal condenatória no juízo cível:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EX EMPTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. FALTA DE PROVAS. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. VINCULAÇÃO DO JUÍZO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo, no acórdão recorrido, os vícios apontados pelo recorrente, não há violação ao art. 535 do CPC. 2. A ausência de decisão acerca de dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, obsta a análise da insurgência. 3. A norma do artigo 935 do Código Civil consagra a independência relativa das jurisdições cível e criminal. 4. Somente na hipótese de a sentença penal absolutória fundamentar-se na inexistência do fato ou na negativa de autoria está impedida a discussão no juízo cível. 5. A decisão fundamentada na falta de provas aptas a ensejar a condenação criminal, como no particular, não restringe o exame da questão na esfera cível. Precedentes. 6. A sentença criminal ainda não transitada em julgado revela-se inapta a irradiar o efeito vinculante pretendido pelo recorrente. 7. Recurso especial não provido" (REsp 1.164.236/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/2/2013, DJe 28/2/2013 - grifou-se).

Contudo, ainda que a regra seja a independência entre as esferas, há uma complexa relação entre a responsabilidade cível e a criminal, que tem sido objeto de debates doutrinários.

E por seguinte exarou entendimento: “A partir desses esclarecimentos, é possível afirmar que: a) em caso de sentença condenatória com trânsito em julgado, há incontornável dever de indenizar, e b) em caso de sentença absolutória em virtude do reconhecimento de inexistência do fato, da negativa de autoria, não haverá dever de indenizar.”

E consignou: “Nessas hipóteses, a Quarta Turma desta Corte Superior já entendeu que, "(...) afastado o obrigatório aproveitamento da sentença penal condenatória que não transitou em julgado, deve o juízo cível, no âmbito de sua livre convicção, pautar-se nos elementos de prova apresentados no âmbito de todo o processo, inclusive em eventual prova emprestada do processo criminal do qual tenha participado o réu (garantia do contraditório), a fim de aferir a responsabilidade da parte ré pela reparação do dano." (Destaquei)

Assim concluiu que em sendo a autoria incontroversa ao fato criminoso (homicídio), é presente caso, não se pode negar a existência do dano sofrido pelo autor, objeto esse buscado indenização em competente ação cível. E mesmo que a legítima defesa houvesse sido reconhecida pela sentença penal, poderia o juízo cível perquirir pela culpabilidade do réu.

Assim por não ser o caso sub judice de questão da defesa do requerido de inexistência do fato ou na negativa de autoria, não obsta (suspende necessariamente) a discussão no juízo cível da ação. No exato entendimento da jurisprudência do c. STJ:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EX EMPTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. FALTA DE PROVAS. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. VINCULAÇÃO DO JUÍZO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo, no acórdão recorrido, os vícios apontados pelo recorrente, não há violação ao art. 535 do CPC. 2. A ausência de decisão acerca de dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, obsta a análise da insurgência. 3. A norma do artigo 935 do Código Civil consagra a independência relativa das jurisdições cível e criminal. 4. Somente na hipótese de a sentença penal absolutória fundamentar-se na inexistência do fato ou na negativa de autoria está impedida a discussão no juízo cível. 5. A decisão fundamentada na falta de provas aptas a ensejar a condenação criminal, como no particular, não restringe o exame da questão na esfera cível. Precedentes. 6. A sentença criminal ainda não transitada em julgado revela-se inapta a irradiar o efeito vinculante pretendido pelo recorrente. 7. Recurso especial não provido" (REsp 1.164.236/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/2/2013, DJe 28/2/2013 - grifou-se)

Por esta razão, após o exame dos autos e das circunstâncias que envolveram as condutas do autor e das vítimas, em conclusão, sobressai notoriamente a existência da “culpa” em autoria do fato criminoso do requerido, e sua relação incontroversa ao evento danoso, situação essa que me levam a rejeitar a preliminar de necessidade de suspensão do feito até o julgamento da ação penal junto a esfera criminal.

É como voto.

DO MÉRITO.

Sem maiores delongas, entendo, mesmo que ausente a condenação criminal, não se pode negar a existência incontroversa do dano sofrido pelos autores com a morte de seu filho e o reconhecimento da autoria do crime que gerou esse dano.

Ainda que, na esfera cível, o réu alegue que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, tal hipótese será analisada de forma mais aprofundada pela esfera criminal, por suas as circunstâncias que envolveram a prática do delito.

Ademais, não se pode ignorar a acentuada reprovabilidade da conduta do recorrente, que, na ocasião dos nervos mais acirrados de ambas as partes, por manifesta discussão pública, que a todo modo levaram o requerido a usar de meios desproporcionais, extremamente exagerados, em sacar arma de fogo e desferir vários projéteis, intencionalmente, contra a vida das duas pessoas.

Assim, mesmo em se reconhecendo eventual comportamento agressivo das vítimas e de ter havido por parte deles "constrangimento/extorsão" face ao requerido, tais fatos não são suficientes a concessão indefinida de salvo-conduto a prática de homicídios e ou direito de fazer justiça pelas próprias mãos.

Destarte, ante a comprovação nos autos de que as vítimas Eldes e Thiago não estavam portando arma de fogo no momento dos fatos, e não indicou cenário de luta no local (Laudo Pericial da Politec - ID 158955758), explicitam os elementos de prova que autorizam reconhecer que de fato o requerido deu causa à morte das vítimas (dano), em autoria do delito, que em contrapartida não comprovou nenhuma excludente de ilicitude, o que leva ao dever de indenizar os autores.

Ressalto os termos e fundamentos da sentença que irreprochável ao caso a afastar excludente de responsabilidade civil do recorrente, consubstanciou que ante a alegação de defesa de que o requerido teria reagido em legítima defesa, ao que imaginou que Eldes “estava portando uma arma de fogo e de que pegaria alguma coisa na cintura”, ainda que se acolhesse a tese de legítima defesa apresentada pelo requerido, estaríamos diante de uma legítima defesa putativa (imaginária), na qual o indivíduo imagina estar em legítima defesa, reagindo contra uma agressão inexistente, contudo, ainda que restasse caracterizada a legítima defesa putativa, não haveria a exclusão da responsabilidade civil do ofensor, justamente porque a agressão é imaginária, ou seja inexistente.

Nesta toada, convirjo ao entendimento do juízo de primeiro grau, que após as oitivas das testemunhas das partes e análise dos documentos comprobatórios a existência e dinâmica dos fatos, de que o requerido acabou usando de forma desproporcional e excessivo o meio de defesa que possuía (arma de fogo), a configurar o ato ilícito apto a justificar a indenização pretendida.

Tem-se por inegável os indícios de culpa e materialidade do homicídio, vez que está fartamente demonstrada nos autos a culpabilidade do requerido, pois existe transparente harmonia entre a prova documental e a testemunhal produzidas, as quais, seguramente, demonstram os indícios de culpabilidade do demandado pela morte do filho dos autores.

Assim, uma vez configurada a conduta antijurídica do requerido, bem assim os danos causados à parte autora, e também o nexo de causalidade entre a causa e o efeito, inequívoco se torna o dever daquele em reparar os danos que causou, haja vista o disposto no art. 186 do Código Civil.

Desta forma, reconheço o dever de indenizar, impondo o dever de manutenção da sentença a quo nesse aspecto, restando a discussão tão somente ao valor da reparação.

O arbitramento da indenização deve considerar a extensão do dano, a gravidade da ofensa e a sua repercussão na esfera do ofendido, bem como a intensidade do sofrimento suportado pela vítima. A fixação do dano moral é sempre tarefa difícil para o julgador, que não encontra na lei parâmetros objetivos para tal mister.

Ao caso em espécie, embora seja incontroverso que o requerido seja o responsável pelo homicídio do filho dos autores e que há uma presunção absoluta de que a mãe/pai sofram abalo psíquico imensurável com a morte do filho (in re ipsa), as demais circunstâncias em torno do crime também devem ser sopesadas.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado fixar diretrizes para o arbitramento do valor da indenização, traduzidas, por exemplo, nas circunstâncias do fato, nas condições do ofensor e do ofendido, no caráter pedagógico da condenação, na vedação ao enriquecimento sem causa, dentre outras.

Colho jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça ao caso: “(...) Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom sendo, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso (...)”. (STJ, RESp. 135.202-0-SP, 4ª T., Rel. Min. Sálvio Figueiredo).

Neste norte, considerando-se os requisitos supramencionados e as circunstâncias do caso concreto, notadamente, de um lado, a gravidade do fato, que causou a morte do filho dos autores, e de outro, as condições econômicas da vítima reveladas nos autos, entendo que embora tal perda seja irreparável e impossível de se quantificar, o valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo 50% para cada autor é justo e razoável.

Por este aspecto impõe-se a reforma da sentença ao quantum indenizatório a título de danos morais.

Quanto o bastante em via do reconhecimento da responsabilidade do requerido pela morte do Eldes, o dano material emergente dos autores como despesa de funeral e demais atos sequentes, que comprovados em nexo de causalidade entre a causa e o seu efeito, deve se impor a manutenção do decisum ao importe do valor ora discriminado de R$ 17.252,79 (dezessete mil e duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos).

Não há reparos a se fazer em sentença a quo, pois irretocável neste ponto.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO PARCIALMENTE, tão somente a minorar o quantum indenizatório aos danos morais para R$ 120.000,00 (cem e vinte mil reais) sendo 50% para cada autor. Mantem-se a sentença em todos os seus demais termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023